Tribunal: TJES
Processo: 5000020-43.2019.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000020-43.2019.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MAIQUE ALBERTO MONTANARO GUELLER
AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000020-43.2019.8.08.0000

AGRAVANTE:
MAIQUE ALBERTO MONTANARO GUELLER

AGRAVADO:
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN ES

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

R E L A T Ó R I O

MAIQUE ALBERTO MONTANARO GUELLER
agravou de decisão proferida pelo juízo da Comarca de Castelo (fls. 08/09 do id 337309) que indeferiu o pedido liminar por ele formulado nos autos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em face do
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
, ora agravado, que tinha por escopo impedir o lançamentos de pontos no prontuário do agravante decorrente do processo administrativo nº 82013853, bem como a aplicação de pena de suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Nas razões recursais, aduz o agravante, em suma, que foi autuado em 23/12/2015 como incurso no art. 165 do CTB, mas que a autuação em comento não preenche os requisitos legais mínimos para a comprovação da alteração da capacidade psicomotora do motorista e que, para a concessão da medida de urgência prevista no art. 300 do CPC, não se faz necessária a prova inequívoca das alegações autorais, mas tão somente de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, o que existe
in casu
.

Afirma, ainda, que por exercer a profissão de motorista, o cumprimento da penalidade administrativa, antes mesmo de julgados os recursos administrativos interpostos, lhe causará grave dano.

No evento 337997, indeferi o pedido liminar recursal porque entendi não demonstrado o requisito da probabilidade de sucesso do recurso.

As informações foram prestadas pelo juízo
a quo
no evento 344235 e o agravado apresentou resposta recursal no evento 548936 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 26 de junho de 2020.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000020-43.2019.8.08.0000

AGRAVANTE:
MAIQUE ALBERTO MONTANARO GUELLER

AGRAVADO:
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN ES

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento como segue.

Após a prolação da decisão constante do evento
337997,
por meio da qual indeferi o efeito suspensivo pleiteado pelo agravante, não foram acrescentadas aos autos novas informações capazes de alterar o entendimento quanto à não demonstração dos requisitos necessários ao deferimento da medida pleiteada, que bem demonstrou a necessidade de manutenção da decisão agravada.

Rememoro que, na origem,
MAIQUE ALBERTO MONTANARO GUELLER
ajuizou ação declaratória de nulidade de procedimento administrativo de suspensão de direito de dirigir em face do
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
à alegação, basicamente, de que foi autuado em 23/12/2015 como incurso no art. 165 do CTB, mas que a autuação em comento não preenche os requisitos legais mínimos para a comprovação da alteração da capacidade psicomotora do motorista.

Defende que as afirmações constantes do auto de infração não são suficientes para a caracterização da alteração de sua capacidade motora, bem como que não foi realizado o teste sanguíneo e que não há resposta do laudo realizado para a verificação da natureza dos comprimidos encontrados em seu veículo.

Afirma, ainda, que a penalidade foi aplicada ainda na pendência de solução de recurso administrativo e que, por exercer a profissão de motorista, o cumprimento da penalidade administrativa lhe causará grave dano.

O juízo
a quo
indeferiu a medida pleiteada à afirmação de que os atos administrativos impugnados possuem presunção de veracidade e que se faz necessária a oportunização do contraditório ao ora agravado para melhor embasar a decisão.

Irresignado, o agravante repete a defesa de seu alegado direito material e afirma que para a concessão da medida de urgência prevista no art. 300 do CPC, não se faz necessária a prova inequívoca das alegações autorais, mas tão somente de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, o que existe
in casu
.

Entretanto, reafirmo meu entendimento, ao menos neste momento processual, de que o auto de infração impugnado não padece de vício que o macule de nulidade e explico.

A jurisprudência deste eg. TJES – acompanhando entendimento do Superior Tribunal de Justiça após a vigência da Lei nº 12.760/12, firmou-se no sentido de que
a constatação de condução de veículo automotor sob a influência de álcool – o que se aplica, obviamente, a outras substâncias psicoativas que determinem dependência - pode se dar por outros meios de prova além do teste do bafômetro e do exame de sangue
, como, v.g., por constatação da autoridade policial a partir de sinais de embriaguez objetivamente aferíveis e por testemunhas, conforme se infere das seguintes ementas de julgados:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. CONDUÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR. INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. CONSTATAÇÃO FEITA PELA AUTORIDADE POLICIAL. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/Superior Tribunal de Justiça. (...) II -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a constatação de condução de veículo automotor sob a influência de álcool pode se dar por outros meios de prova que não os previstos expressamente em lei, inclusive a constatação realizada por autoridade policial.
III (...). (AgInt no REsp 1606581/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016)

ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ. OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. 1.
A leitura do art. 277 do Código de Trânsito Brasileiro legitima a caracterização do estado de embriaguez por outros meios de prova em direito admitidas. Precedentes.
2. No caso em apreço, o visível estado de ebriedade do condutor ficou constatado pela autoridade policial, servindo o teste do bafômetro tão somente para corroborar a irregularidade. Recurso especial da UNIÃO provido. Agravo de CLÁUDIO ROBERTO MENDONÇA PASCOAL não conhecido. (REsp 1.308.779/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 11/04/2014)

PROCESSO CIVIL. CÍVEL. AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INDENIZAR. ACIDENTE CAUSADO POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO. ADMISSIBILIDADE DE MEIOS DE PROVA NO CASO DA EMBRIAGUEZ. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. CONDUTOR SEM OS REQUISITOS LEGAIS DE CONHECIMENTO DE TRÂNSITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . 1) A conduta da vítima se mostrou contrária às normas de tráfego do local do acidente, em especial a ofensa ao artigo 33 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo a causa do acidente derivada diretamente dessa inobservância. 2)
Quando restar impossível o exame de etilômetro para a verificação do estado de embriaguez, este pode ser comprovado por todas as modalidades de prova admitidas em direito, como a prova testemunhal e documental.
(...) 5) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 048110204483, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 14/03/2018)

Tem-se, assim, que a aferição do estado de alteração psicomotora do agravante não prescinde da realização de exame de sangue, de modo que tal prova pode ser produzida, seja na via administrativa, criminal ou cível, por outros meios, inclusive pela declaração da autoridade policial, exatamente como determina a Resolução n 423 do CONATRAN, citada pelo agravante.

É certo que a
Resolução nº 423 do CONATRAN, prevê, em seu anexo II, as informações mínimas que devem constar da autuação para que se caracterize a alteração da capacidade psicomotora do condutor e dentre elas, quanto à aparência, exige-se que informe
se
o condutor apresenta “i. Sonolência; ii. Olhos vermelhos; iii. Vômito; iv. Soluços; v. Desordem nas

vestes; vi. Odor de álcool no hálito”.

Veja-se que não há necessidade de que o condutor apresente todas essas características para que se afirme que se encontra com sua capacidade psicomotora alterada e, neste caso concreto, r
estou consignado, no “Campo 07 - OBSERVAÇÕES” do Auto de Infração de n° T075134284 o seguinte:

“... foi observado que o condutor estava com os olhos vermelhos, pupila dilatada, e trabalhando sem horas devidas de descanso conf. disco tacógrafo assinado. BOP 1879834151223231618. Encontrado no interior do veículo 26 comprimidos de anfetamina.”

Assim, embora não conste do auto de infração em comento respostas equivalentes a sim ou não para todas as informações a que alude a Resolução nº 423 do CONATRAN, as informações prestadas pelo agente da autoridade de trânsito são suficientes - o que afasta a alegação de nulidade e convincentes, até prova em contrário – dada a sua presunção de veracidade – de que o agravante se encontra em estado de alteração psicomotora quando da autuação.

Não vejo, pois, a probabilidade do direito alegado – que poderia ter sido demonstrada pela prova de que, efetivamente, o agravante não se encontrava em estado de alteração psicomotora quando da autuação.

Ademais, o agravante não comprovou que os recursos interpostos na via administrativa são cabíveis e possuem efeito suspensivo, de modo que não vejo impedimento para a aplicação da pena a ele imposta de imediato.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000020-43.2019.8.08.0000

AGRAVANTE:
MAIQUE ALBERTO MONTANARO GUELLER

AGRAVADO:
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN ES

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – LANÇAMENTO DE PONTOS E APLICAÇÃO DE PENA DE SUSPENSÃO DA CNH

- MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – AUTUAÇÃO QUE PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Hipótese em que o agravante foi autuado
como incurso no art. 165 do CTB e pretende anular o respectivo lançamento de pontos no seu prontuário e a aplicação de pena de suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

2.

Considerando que a autuação – até que se produza prova em contrário - preenche os requisitos legais, não restou demonstrada a probabilidade de seu direito, necessária a concessão da medida de urgência (art. 300 do CPC) pelo juízo
a quo
.

3.

A jurisprudência deste eg. TJES – acompanhando entendimento do Superior Tribunal de Justiça após a vigência da Lei nº 12.760/12, firmou-se no sentido de que
a constatação de condução de veículo automotor sob a influência de álcool – o que se aplica, obviamente, a outras substâncias psicoativas que determinem dependência - pode se dar por outros meios de prova além do teste do bafômetro e do exame de sangue
,
de modo que tal prova pode ser produzida, seja na via administrativa, criminal ou cível, por outros meios, inclusive pela declaração da autoridade policial, exatamente como determina a Resolução n 423 do CONATRAN.

4.

Neste caso concreto,
embora não conste do auto de infração em análise respostas equivalentes a sim ou não para todas as informações a que alude a Resolução nº 423 do CONATRAN, as informações prestadas pelo agente da autoridade de trânsito são suficientes - o que afasta a alegação de nulidade e convincentes, até prova em contrário – dada a sua presunção de veracidade – de que o agravante se encontra em estado de alteração psicomotora quando da autuação.

5.

Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.